Tribunal: TJPA
Processo: 0811497-11.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811497-11.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DE ESCOLA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA. CABIMENTO.

1- Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que defere, em parte, a tutela de urgência e determina que o réu apresente, em 10 (dez) dias, cronograma de obras e reforma da Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professora Maroja Neto, sob pena de multa diária por descumprimento, fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais) limitada a R$100.000,00 (cem mil reais);

2- A discussão referente à implementação de medidas necessárias ao funcionamento seguro e regular de escolas públicas vem sendo reconhecida pela jurisprudência da Suprema Corte como abrangida pelo referido Tema 220;

3- A astreinte é um instrumento coercitivo idôneo para promover a efetivação de ordens judiciais, sobretudo aquelas destinadas a garantir o acesso a providências médicas;

4- Considerando a natureza da obrigação, apresentar cronograma de obra, bem como o fato de já ter transcorrido vários anos para o fim de reforma da escola, a apresentação do cronograma em 10 (dez) dias mostra-se razoável, diante das circunstâncias do caso concreto;

5- Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/01/2024 a 29/01/2024, à unanimidade em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ (id.

15177367)
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e tutelas Coletivas de Belém (id. 96305240- autos de origem) nos autos da Ação Civil Pública (processo nº 0800658.91.2023.8.14.0301) que defere, em parte, a tutela de urgência e determina que o réu apresente, em 10 (dez) dias, cronograma de obras e reforma da Estadual de Ensino Fundamental e Médio Maroja Neto, sob pena de multa diária por descumprimento, fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais) limitada a R$100.000,00 (cem mil reais).

Em suas razões, o agravante pontua:
a)
o excesso de obrigações atribuídas ao ente público;
b)
a sobrecarga de demandas essenciais e a impossibilidade de cumprimento simultâneo de todas as carências existentes;
c)
a necessidade de observar o princípio da reserva do possível e o limites orçamentários do Estado e a universalidade do atendimento;
d)
impossibilidade de intervenção do Judiciário no mérito administrativo;
e)
violação de princípios constitucionais;
f)
necessidade de processo licitatório para reforma da escola;
g)
impossibilidade de cominação de multa diária;
h)
valor excessivo da multa e necessidade de redução do quantum;
i)
prazo exíguo para cumprimento da obrigação;
j)
limite da disposição do art. 1º, § 3º da Lei 8.437/92, esgotamento do objeto da ação;
k)
ocorrência de risco de dano ante o constrangimento do agravante a dar cumprimento à determinação que, no momento, revela-se impossível materialmente, dada a ausência de previsão orçamentária.

Requer a concessão de efeito suspensivo ou que seja determinada a dilação de prazo para cumprimento da ordem judicial, conferindo, no mínimo, 01 (um) ano, sendo limitada a um máximo razoável. No mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão.

Contrarrazões (Id. 16240885).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do agravo de instrumento.

Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública em que o autor alega que A Escola Ensino Fundamental e Médio Marajo Neto, localizado na Av. Pedro Miranda, n° 444, Pedreira, no município de Belém, não apresenta condições de infraestrutura adequadas para o fim ao qual se destina, sendo necessária reforma urgente, face as inúmeras infiltrações notadas.

Desde 2018, passados mais de cinco anos, a SEDUC não apresenta concretamente um prazo para realizar as obras necessárias na EEEFM Marajo Neto e alega que o Governo do Estado do Pará recebeu do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), R$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais) a serem usados em programas de expansão da cobertura e melhoria da qualidade da educação básica, do qual a quantia de R$220.000.000,00 (duzentos e vinte milhões) seriam investidos na infraestrutura de escolas da rede estadual, o que vem a elidir circunstancial alegação de insuficiência orçamentária por parte do Governo do Estado para o atendimento do bem jurídico tutelado, não cabendo, no caso em tela, eventual invocação do princípio da reserva do possível por parte da administração pública estadual por não restar provada a incapacidade econômico-financeira do ente estadual.

Proferida decisão interlocutória, deferindo parcialmente o pedido de tutela de urgência, nos termos a saber:

“(...)Não há, pois, qualquer dúvida quanto à obrigação do Estado do Pará, no sentido de que deve envidar esforços para fornecer aos alunos condições minimamente razoáveis de estudo e aprendizagem. Nesse sentido, uma vez que o debate trata de questão essencialmente de direito, assimilo que subsistem a um só tempo: 1) a verossimilhança das alegações; 2) a probabilidade do direito reclamado pelo demandante em favor da qualidade dos serviços de educação e de saúde de alunos e profissionais. Desse ponto de partida, deve ser resguardado, de plano, o direito da coletividade (crianças, adolescentes e profissionais) atingida pela omissão/negligência do Poder Público. Consoante as razões precedentes, defiro, em parte, a tutela de urgência reclamada (art. 300 do CPC) e determino que o réu apresente, em 10 dias, cronograma de obras e reforma da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Maroja Neto. Para o caso de incumprimento, fixo a pena de multa de R$5.000,00/dia, por agora, limitada a R$100.000,00.”

O agravante se insurge contra a decisão, alegando os seguintes pontos:
a)
o excesso de obrigações atribuídas ao ente público;
b)
a sobrecarga de demandas essenciais e a impossibilidade de cumprimento simultâneo de todas as carências existentes;
c)
a necessidade de observar o princípio da reserva do possível e o limites orçamentários do Estado e a universalidade do atendimento;
d)
impossibilidade de intervenção do Judiciário no mérito administrativo;
e)
violação de princípios constitucionais;
f)
necessidade de processo licitatório para reforma da escola;
g)
impossibilidade de cominação de multa diária;
h)
valor excessivo da multa e necessidade de redução do quantum;
i)
prazo exíguo para cumprimento da obrigação;
j)
limite da disposição do art. 1º, § 3º da Lei 8.437/92, esgotamento do objeto da ação;
k)
ocorrência de risco de dano ante o constrangimento do agravante a dar cumprimento à determinação que, no momento, revela-se impossível materialmente, dada a ausência de previsão orçamentária.

A despeito do excesso de argumentação do agravante, a decisão agravada se restringe a determinar prazo para a apresentação de cronograma de obras e reforma da escola.

A respeito das alegações sobre o excesso de obrigações, sobrecarga de demandas e impossibilidade de atendimento das carências existentes, entendo não serem argumentos plausíveis para desconstituir a simples decisão que determina a apresentação de cronograma para realização de obras de uma escola que, há mais de dez anos, aguarda a execução de obras para atendimento da comunidade escolar.

Na mesma senda, merece ser refutadas as alegações de observância do princípio da reserva do possível, dos limites orçamentários do Estado, da universalidade do atendimento, da violação de princípios constitucionais e necessidade de processo licitatório para reforma da escola. É que o tempo decorrido depõe em desfavor do agravante, pois escoado prazo suficiente para toda essa organização do ente público. Sobre a impossibilidade de intervenção do Judiciário no mérito administrativo, é conduta excepcionada em casos de constatação de ilegalidade.

Cabe dizer que os argumentos sobre reserva do possível e separação dos poderes não são capazes de infirmar decisões que visam à integridade e à dignidade da pessoa humana. O STF, apreciando o Tema 220 da repercussão geral fixou a seguinte tese:

“É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes.” (RE 592581. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Relator: Min. Ricardo Lewandowski. Publicação: 01/02/2016).

A discussão referente à implementação de medidas necessárias ao funcionamento seguro e regular de escolas públicas vem sendo reconhecida pela jurisprudência da Suprema Corte como abrangida pelo referido Tema 220, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA PÚBLICA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL
. ANÁLISE DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.

(STF - ARE: 1401321 SP, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 10/11/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 10-11-2022 PUBLIC 11-11-2022)

No que concerne à fixação de multa em virtude de descumprimento da medida urgente, trata-se de instrumento coercitivo idôneo para promover a efetivação de ordens judiciais, sobretudo aquelas destinadas a garantir o acesso a providências médicas.

Destaco o amparo desse entendimento pelo STJ:

“É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido do cabimento de bloqueio de verbas públicas e da fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde.
(AgRg no REsp 1073448/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015). (Grifo nosso).”

O valor da multa arbitrada, R$5.000,00/dia, limitada a R$100.000,00 (cem mil reais) está no compasso da obrigação definida; não havendo retoques a serem feitos neste particular.

Considerando a natureza da obrigação, apresentar cronograma de obra, bem como o fato de já ter transcorrido mais de uma década do remanejamento dos alunos para o fim de reforma da escola, por certo, o ente responsável possui um projeto e respectivo cronograma da obra. Do contrário, evidencia-se a inércia e o descaso pelo compromisso assumido, o que reforça a necessidade da imposição da obrigação ora refutada. Nesse passo, a apresentação do cronograma em 10 (dez) dias mostra-se razoável, diante das circunstâncias do caso concreto.

Observando a petição inicial da ACP, constata-se que não ocorre esgotamento do objeto da ação com a determinação de apresentação de cronograma de obra e reforma, pois esse é somente o pedido liminar; a pretensão da ação de origem é “a conclusão das obras de reforma da EEEFM Maroja Neto em prazo razoável”.

Não vislumbro o risco de dano alegado pelo agravante com base no constrangimento a dar cumprimento à determinação que se revela impossível materialmente, dada a ausência de previsão orçamentária. É que, conforme já delineado, a decisão não determina a execução da obra, mas tão somente a apresentação de cronograma, o que afasta a impossibilidade financeira, tendo em vista o prazo de início da obra que, certamente, deve estar baseada em cronograma previamente definido e cuja apresentação não se mostra difícil.

Nesse contexto, entendo que o caso em espécie reclama ponderação, no sentido de levar em conta, para além do espectro financeiro, a urgência e gravidade da situação que envolve condições dignas para a concretização do direito à educação.

Desse modo, entendo caracterizados os requisitos para a concessão da medida liminar deferida na origem; devendo, portanto, ser mantida.

Pelo exposto
, conheço do agravo de instrumento e nego provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 22 de janeiro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/01/2024